Tribunal: TJSP
Processo: 1038150-55.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DEMARCATÓRIA COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. PROCEDÊNCIA. DESCABIMENTO. USUCAPIÃO INVOCADA COMO MATÉRIA DE DEFESA. CABIMENTO. IMÓVEL PERTENCENTE A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AFETAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO DA PARCELA DO TERRENO OCUPADA PELO CLUBE APELANTE. OCUPAÇÃO QUE SE ESTENDEU POR MAIS DE VINTE ANOS ENTRE O TÉRMINO DO PRAZO

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DEMARCATÓRIA COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. PROCEDÊNCIA. DESCABIMENTO. USUCAPIÃO INVOCADA COMO MATÉRIA DE DEFESA. CABIMENTO. IMÓVEL PERTENCENTE A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AFETAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO DA PARCELA DO TERRENO OCUPADA PELO CLUBE APELANTE. OCUPAÇÃO QUE SE ESTENDEU POR MAIS DE VINTE ANOS ENTRE O TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO ESTIPULADO EM CONTRATO DE COMODATO GRATUITO E A DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INTENTADA PELA PROPRIETÁRIA EM 1998. COMPORTAMENTO OMISSIVO E CONTRADITÓRIO DA APELADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DEMARCATÓRIA E RECONHECER A USUCAPIÃO ARGUIDA PELA REQUERIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS POR EQUIDADE NOS TERMOS DO ART. 85, § 8o, DO CPC.
1. A vedação ao reconhecimento de usucapião de bens pertencentes a sociedade de economia mista somente é admissível se comprovada sua destinação à consecução direta do interesse público. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. A empresa de economia mista titular do imóvel não demonstrou que a parcela do terreno ocupado pelo Clube Cambuí há quase 5 décadas possui qualquer destinação à atividade-fim da empresa, alegando de forma genérica que se destinaria à expansão das suas atividades.
3. A não prorrogação do contrato de comodato gratuito celebrado entre as partes, que previa a automática retomada do bem pela empresa de economia mista, importa o início do transcurso do prazo para o reconhecimento da usucapião.
4. A titular do imóvel somente se insurgiu contra a posse do Clube Cambuí em 1998, ao ingressar com ação de reintegração de posse, quando já decorridos mais de 20 anos desde o início da fluência do prazo prescricional aquisitivo previsto no art. 550 do Código Civil de 1916, vigente à época.
5. O comportamento da proprietária do imóvel, ademais, além de ostensivamente omissivo, foi contraditório, ao erigir um muro divisório dentro de seu próprio terreno, em reconhecimento tácito da pretensão do Clube Cambuí, a configurar os institutos conhecidos como "supressio" e "venire contra factum proprium", gerando na requerida a legítima expectativa de seguir exercendo a posse sobre a parcela já ocupada do terreno.
6. A hipótese dos autos permite o reconhecimento da usucapião, pela requerida, da parcela do terreno já ocupada, cuja delimitação deverá se dar em cumprimento de sentença.
7. A fixação de honorários sucumbenciais deve ser feita por equidade, quando se tratar de causa com valor irrisório, nos termos do que dispõe o art. 85, § 8o, do CPC.
8. Recurso da corré Ana Paula Cerrada parcialmente provido; provido o recurso da corré Cambuí Futebol Clube.